Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-78.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021035-78.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), FABIO ADRIM DE AZEVEDO LTDA - CNPJ: 36.395.302/0001-53 (APELADO), FABIO ADRIAN DE AZEVEDO - CPF: 702.993.071-15 (APELADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FABIO ADRIM DE AZEVEDO LTDA

FABIO ADRIAN DE AZEVEDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –

PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
EXCEÇÃO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos de inadimplemento contratual, é permitida a cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação
monitória
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC). Contudo, em observância ao princípio da adstrição ao pedido, tal entendimento não se aplica quando o próprio credor, na petição inicial, solicita que a atualização do débito, a partir da distribuição da ação, seja realizada não pelos encargos contratuais, mas pela aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.
Inteligência dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,

tirado contra sentença (ID
223491718
) proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da
Comarca de

Várzea
Grande
-MT
que, na
Ação
Monitória

movida
em desfavor de
FABIO ADRIM DE AZEVEDO LTDA
e
FABIO ADRIAN DE AZEVEDO
,
não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial
, nestes termos
:

[...]

10. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória
para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 157.950,30, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

12. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa
(CPC, art. 85, § 2º).

13. Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
223491725
),
o apelante
apresenta as seguintes teses:

Aplicação dos encargos contratuais
pactuados
para fins de atualização do débito

Os apelados
, por sua vez,
através da Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões (ID
223491758) nas quais
rebatem as alegações da apelante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
223491757
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
224281179
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):
FABIO ADRIM DE AZEVEDO LTDA

FABIO ADRIAN DE AZEVEDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação Monitória movida em desfavor dos apelados, não acolheu os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da inicial
para
constituir
o título executivo judi
cial e determinar a atualização do débito com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, além da condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A seguir, passo ao exame
da
s

teses

suscitada
s

pela parte apelante
.

1. Aplicação dos encargos contratuais pactuados para fins de atualização do débito

A parte apelante sustenta que os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário (CCB) devem ser aplicados durante todo o trâmite processual, inclusive após a propositura da demanda e até o efetivo pagamento do débito.

Argumenta que o Juízo de origem, ao determinar que a atualização do débito ocorresse apenas com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação, afastou indevidamente os encargos contratados, especialmente os juros remuneratórios.

Assim, d
efende, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que a manutenção dos encargos contratuais até o pagamento final é legítima e deve ser respeitada para evitar o favorecimento indevido do devedor em detrimento do credor.

Pois bem
.
In
casu
, registro que o objeto da presente discussão, é a data de incidência de encargos contratuais contidos na avença entabulada entre as partes litigantes.

Desta forma, a instituição financeira, ora apelante, requereu na petição inicial a citação da recorrida, para pagar o montante do débito “sub judice”, no importe de
R$ 157.950,30 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta centavos)
,
oriundo do saldo devedor
atualizado
, até a data da distribuição da ação,

da Cédula de Crédito Bancário de n.º
2020041319 (cheque rotativo), realizado em 30/10/2020 (ID 223491177).

Ademais
, conforme consta expressamente da petição inicial
da apelante, a recorrente
asseverou
que o crédito de R$ 157.95
0,30
resultou
da aplicação
de encargos contratuais, quais sejam
,
juros de moratórios de 1% ao mês
, juros remuneratórios de 2.02% ao mês e capitalização
para alguns meses (ID 223491177)
e,
em seus pedidos
da exordial,
assim postulou:

[...]

Sucessivamente, sua citação no endereço retro mencionado, por oficial de justiça, para que de acordo com o art. 701 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias
, paguem solidariamente, o valor de R$ 157.950,30
(cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta centavos),
que a partir desta data deverá ser corrigida monetariamente e aplicados juros moratórios de 1% ao mês
, além das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa
;

[...]

[Grifos
nossos]

A sentença, por outro lado, determinou que fosse aplicada a
correção monetária
e os juros de mora de 1% ao mês não
a partir da data da distribuição
da ação, mas
a partir do vencimento da obrigação,
divergindo do requerimento expresso da autora, ora apelante,
conforme
trecho da sentença (
ID 223491718):

[...]

10. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 157.950,30, que, no caso,
deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC,
ambos a partir do vencimento da obrigação
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Assim, a sentença deveria ter aplicado a referida atualização a partir da data da distribuição da ação, conforme pedido expresso da apelante, pois anteriormente se aplicaram os respectivos encargos contratuais pactuados entre as partes, em consonância com entendimento consolidade do Superior Tribunal de Justiça, conforme cita-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO

MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015)
[Grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

(...)

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014
[Grifo
nosso]

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração.Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25.04.2013
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido
,
é a jurisprudência hodierna deste Egrégio tribunal de Justiça. Senão
,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

(N.U 1000048-39.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe
de 22/6/2016).

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.
3. Sentença parcialmente reformada.4. Recurso provido.”

(RAC n.º 1009153-05.2021.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023
)
[Grifo
nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...)
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva".
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”
(grifo nosso)

(RAC n.º 1037216-03.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).
[Grifo nosso]

Por outro lado, verifica-se que a parte apelante postula
pela atualização do débito em divergência com o que expressamente pediu em sua exordial, uma vez que pretende reformar a sentença não apenas para afastar a incorreção de incidência de apenas os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
a partir do vencimento da obrigação, desconsiderando-se os encargos contratuais, mas também para além da data da distribuição da ação,
qual seja, até o efetivo pagamento.

Ocorre que, no caso em exame,
conforme citado,
a credora
, ora apelante, expressamente pediu
que
,
o débito então atuali
zado, de R$ 157.950,30, devesse ser corrigido
monetariamente e aplicados juros moratórios de 1% ao mês
a partir da data da distribuição da ação
.

Nos termos do
princípio da congruência, adstrição ou correlação
, extraído
dos
arts
. 141 e 492
,
caput
,
do Código de Processo
Civil
, é vedado ao Juiz
proferir decisão, em desfavor do réu, diversa da pedida, conforme cita-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHEPARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que
seja mantida a incidência d
os encargos contratuais ao débito “sub judice”(R$
157.950,30
),
conforme postulado pela apelante em sua exordial
, ou seja,
até a data
distribuição da ação e, a partir desta,
atualizado mediante a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade
,
a sentença vergastada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau ,em desfavor
dos recorridos
, para 12% (doze por cento) do valor
da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024